Tribunal: TJMT
Processo: 1008459-04.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008459-04.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), IZABELLA CAROLINE LIMA PEREIRA - CPF: 046.796.991-40 (APELADO), KHESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG FERNANDEZ - CPF: 474.040.941-00 (ADVOGADO), SIDNEI DE OLIVEIRA - CPF: 926.228.101-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008459-04.2019.8.11.0041

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADA: IZABELLA CAROLINE LIMA PEREIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NÃO COMPROVADA –
ARTIGO 14, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
– NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA –
INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Resta configurado o defeito na prestação de serviços se a requerida não colaciona aos autos nenhum documento que comprove a efetiva contratação dos serviços de telefonia pelo autor, como contrato assinado ou gravação com a demonstração da adesão aos seus planos, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, não servindo para tanto os espelhos de sistema informatizado, tendo em vista tratar-se de documentos unilaterais.

A inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas passíveis de indenização por danos morais.

Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, em que não restou comprovada a contratação dos serviços pela parte autora, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
TELEFONICA BRASIL S.A.
na
Ação de Inexigibilidade de Debito c.c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
IZABELLA CAROLINE LIMA PEREIRA,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para declarar a inexistência do débito na soma de R$ 870,65 (oitocentos e setenta reais e sessenta e cinco centavos), bem como para condenar a requerida ao pagamento de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Em síntese, sustenta a regularidade do apontamento do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que contratou e utilizou os serviços fornecidos pela apelante, por meio da habilitação das linhas ns.º (65) 9.9622-7007 e (65) 3023-0084, as quais foram bloqueadas e desligadas por ausência de pagamento.

Defende a inexistência de dano moral e pleiteia, de forma subsidiária, pela redução do valor indenizatório fixado.

No mais, aduz que os juros de mora devem incidir a partir da fixação e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela requerida/apelada, em razão de dois débitos, no valor de R$ 731,94 (setecentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos) e R$ 138,71 (cento e trinta e oito reais e setenta e um centavos) referentes aos supostos contratos vencidos em 09/01/2018 e 26/02/2018, respectivamente.

Sob a alegação de que nunca contratou ou utilizou os serviços fornecidos pela requerida, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

É cediço que a prestação de serviço de telefonia configura relação de consumo, porquanto preenche os requisitos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, a requerida/apelante
aduz que a restrição do nome da autora é devida porque esta teria contratado o
plano relativo às linhas (65) 9.9622-7007 e (65) 3023-0084, canceladas devido à inadimplência
,
inexistindo dever de indenizar.

Todavia, os documentos apresentados para demonstrar a suposta contratação dos serviços de telefonia não são suficientes para tanto.

Isto porque, além de a apelante não juntar nenhum contrato assinado ou gravação que demonstre a contratação dos serviços por meio de telefone, o endereço constante nas faturas juntadas aos autos é diverso do informado pela autora e na petição inicial (IDs 165564176 e 165564197).

Ademais, os espelhos de sistema informatizado apresentados pela recorrida (ID 165564211) tratam de documentos unilaterais, não possuindo o valor
proband
i
esperado.

Nesse sentido:

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – ÁGUA E ESGOTO – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. 1- O art. 22, caput e o parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor preveem a responsabilidade objetiva das empresas concessionárias de serviço público, independentemente da comprovação da culpa, somente afastado o dever de indenizar quando demonstrada a culpa exclusiva do ofendido ou de terceiro. 2- A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ.
3- As telas de sistema de atendimento consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da contratação do serviço de telefonia fixa
. 4- “A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016)
." (TJMT - N.U 0012703-53.2016.8.11.0055, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 06/08/2018)G.n.

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - PROVA DO DÉBITO - TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR ADEQUADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
O print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente da existência da dívida
. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar. Se o valor fixado na sentença para a reparação mostra-se razoável, não comporta redução
." (TJMT - N.U 0008434-68.2016.8.11.0055, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 29/06/2018) G.N.

Assim, verifica-se que a apelante não colacionou aos autos nenhum documento que comprove a efetiva contratação dos serviços de telefonia pelo apelante, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, escorreita a sentença que reconheceu o defeito na prestação de serviços.

No tocante ao
dano moral
, imperioso destacar que
a inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. [...]

2.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. [...]
.” (STJ – REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018) g.n.

No caso, restou devidamente comprovada a inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito pelo apelado, consoante se denota do ID 165564179, razão pela qual devida a indenização.

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), supervalorizando o dano experimentado.

Assim, diante das circunstâncias do caso concreto como o valor dos débitos negativados e a condições econômicas das partes, impõe-se a redução da verba indenizatória para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a fim de evitar o enriquecimento sem causa do ofendido e adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, quanto à data de
incidência dos juros de mora
, há de se ressaltar que em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, como
in casu
, em que não restou comprovada a contratação dos serviços pela parte autora, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

Logo, há de ser mantida a sentença nesse ponto.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
,
a fim de reformar em parte sentença monocrática apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo, no mais, a decisão singular
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023